Tribunal: TJMT
Processo: 1025672-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025672-15.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), SSB - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.515.610/0001-70 (EMBARGANTE), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), OSMAR OSSAMU WATANABE - CPF: 860.595.809-04 (EMBARGADO), CLAUDIA AKEMI MIYAUTI - CPF: 039.062.319-92 (EMBARGADO), ORESTES VITORIO DE MATOS SCARTON - CPF: 005.125.760-25 (EMBARGADO), NADIA GIANLUPPI SCARTON - CPF: 006.989.920-75 (EMBARGADO), ACACIO NICOLA - CPF: 056.549.949-13 (EMBARGADO), FRANCIELI RAQUEL SCHAWINSKI NICOLA - CPF: 989.988.380-87 (EMBARGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021